Tribunal: STF
Processo: Rcl 62665
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Florianópolis.



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, a possibilidade de o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina incorrer em ofensa ao decidido nos autos da ADPF 828-MC, porquanto encontrar-se em tramitação naquele tribunal diversos processos em que se discute a desocupação da população tradicional habitante da região de Naufragados, localizada em Florianópolis, sem, contudo, observar a ordem de retomada gradual das ações suspensas e a obrigatoriedade de encaminhamento do feito à Comissão de Conflitos Fundiários.



    Narra-se o seguinte:  



    “Primeiramente, há que se delinear que o cenário ambiental de 2023, em nada se assemelha ao apresentado em 2004, quando da distribuição da Ação Civil Pública n. 0691831-32.2004.8.24.0023 cuja sentença que decretou as demolições fora proferida no ano de 2007. 



    As questões ambientais demandam constantes estudos e adequações e, por consequência, o presente caso exige análise da modulação dos efeitos da coisa julgada. Inclusive, tem-se que a relação jurídica de direito ambiental é eminentemente de trato continuado, uma vez que se renova no tempo e se altera conforme a alteração dos fatos da natureza e do direito vigente. 



    À época da referida sentença, a área era considerada non aedificandi por estar situada no interior de uma Unidade de Conservação (Parque Estadual da Serra do Tabuleiro) de proteção integral, ou seja, não admitia qualquer interferência humana, nos termos do art. 2º, VI, da Lei 9.985/00: “VI - proteção integral: manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais”. Assim, a sentença de 2007 teve como único fundamento o regime de proteção integral da Unidade de Conservação em questão. 



    Desde 2004, a legislação ambiental aplicável foi consideravelmente alterada, o que fora levado em conta pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, com relação à Unidade de Conservação - alterando o regime jurídico da área para uso sustentável -, em acórdão proferido em 2015, transitado em julgado em 2017. 



    Posteriormente, em 2019, houve nova modificação do direito, precisamente no Código Florestal (art. 3º, parágrafo único), concedendo “tratamento ambiental diferenciado” às comunidades tradicionais independentemente de titulação, conforme decidido pelo E. STF na ADI 4903, em acórdão publicado em 13/08/2019. 



    Firmou-se a garantia do tratamento dispensado à pequena propriedade ou posse familiar estendido às áreas ocupadas por comunidades tradicionais independentemente de titulação. Ainda, com incidência de regime jurídico que autoriza a regularização ambiental das propriedades e ocupação em área de preservação permanente por comunidades tradicionais (arts. 82, parágrafo único, 4º, § 5º, 32, III, 52, 54 e 55 da Lei 12.651/12).



    Ou seja, desde 2019 passou a ser autorizada a regularização ambiental e inclusive a ocupação em área de preservação permanente por estas comunidades tradicionais (arts. 82, parágrafo único, 4º, § 5º, 32, III, 52, 54 e 55 da Lei 12.651/12). 



    Nesse sentido, a previsão do regime ambiental diferenciado acarreta modificação do direito, não mais comportando cumprimento do determinado na referida sentença de 2004. Nos termos do art. 505, I, do Código de Processo Civil, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença" (art. 505, inciso I, do CPC/2015). 



    Nesse caso, a norma permite que questões de mérito sejam apreciadas pelo judiciário sem desrespeitar decisão anterior, pois está-se diante de novo cenário normativo, necessitando de nova decisão.” (eDOC 1 – ID: 1825a463, p. 22-23)  



    Nesses termos, aduz-se que:  



    “No caso em análise, houve a apreciação de Pedido de Suspensão de de Atos Demolitórios visando a suspensão da desocupação da população tradicional de Naufragados, oportunidade em que houve seu deferimento liminar (Evento 6) e de mérito pelo 2º Vice-Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina mediante a aplicação da decisão proferida nos autos da ADPF 828 TPI-quarta-Ref.



    Ocorre que remanescem tramitando processos no âmbito do Judiciário catarinense, a exemplo da própria Suspensão de Liminar e de Sentença de n. 50108464520238240000, em que, dentre outros fundamentos, por questão processual (suposto não cabimento do procedimento de mediação após o trânsito em julgado da decisão, não cabimento de Pedido de Suspensão e sua consequente reiteração), procura o Ministério Público Estadual em sede de Agravo Interno a reforma da decisão, embora seja notório que no âmbito da ADPF 828 prevalesceu o direito material e fundamental à moradia em detrimento de meras questões formais.



    Há de se ressaltar, também, que um dos processos alegadamente suspensos (0058960-95.2004.8.24.0023) encontra-se com petição protocolada (10/04/2023) após a suspensão deferida pelo 2º Vice Presidente (22/03/2023) pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto para manter a sentença que “reconheceu ter havido transgressão às normas ambientais, ordenando a desocupação e demolição da edificação objeto da demanda, com a recuperação ambiental da área degradada”, sem a anotação de sobrestamento por decisão judicial” (eDOC 1 – ID: 1825a463, p. 1-2)   



    Diante disso, alega que o caso dos autos se encontra amparado pela determinação de suspensão das desocupações coletivas contida na ADPF 828-MC.



    Requer, assim, a concessão de medida liminar e, ao fim, a procedência da reclamação, para obstar que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina manifeste qualquer a ordem voltada à desocupação da região de Naufragados, nos termos do precedente indicado. 



    As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade reclamada (eDOC 17 - ID: 5e256181).



    É o relatório.  



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, destaco que conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.  



    No presente feito não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Verifica-se que o reclamante não atendeu aos pressupostos de validade processual necessários à aptidão da petição inicial. 



    Isso porque não fora indicado qual o ato público teria descumprido a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828-MC. 



    Efetivamente, a presente reclamação tem por suporte fático a existência de pedido de suspensão de liminar e de sentença nº 50108464520238240000, em tramitação do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no bojo do qual o Município de Florianópolis auferiu êxito em suspender os atos de desocupação da comunidade tradicional habitante da região de Naufragados. 



    Na presente reclamação, o reclamante pretende seja proferida ordem com o objetivo de obstar que o Tribunal reclamado revise sua orientação e, assim, determine a retomada da prática de atos voltados à desocupação da área em litígio. 



    A iminência de tal medida, segundo entendimento do reclamante, se justifica em razão da interposição de agravo interno e impetração de mandado de segurança pelo Ministério Público com a finalidade de dar seguimento aos atos de desocupação descritos.



    No ponto, anoto que o próprio reclamante requer em seus pedidos a concessão de medida liminar, com fulcro no art. 988, I e II, do CPC, para garantir a observância da ADPF 828, da ADI 4.903 e da ADC 42 ao caso em análise e no bojo da Suspensão de Liminar e de Sentença n. 50108464520238240000. 



    Confira-se, ainda, o seguinte trecho extraído da petição inicial:  



    “Esclarece-se que não se desconhece a jurisprudência deste Egrégio Supremo Tribunal Federal pelo não cabimento da Reclamação de natureza preventiva Rcl 2.912/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – Rcl 3.988/AM, Rel. Min. CEZAR PELUSO – Rcl 4.058/BA, Rel. Min. CEZAR PELUSO – Rcl 15.569/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 18.696-MC/MS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). 



    Porém, é necessário fazer-se o devido distinguishing. Não se pretende por intermédio da presente reclamação evitar decisão contrária no âmbito do Processo n. 50108464520238240000, mas sim garantir a autoridade das decisões proferidas no âmbito da ADPF 828 TPI-quarta-Ref e da ADC 42.”. (eDOC 1 – ID: 1825a463, p. 2)  



    O quadro fático dos autos restou bem delineada nas informações prestadas pela autoridade reclamada, nos seguintes termos:  



    “Em 1º de março de 2023, o Município de Florianópolis formulou pedido de suspensão de atos de intervenção de qualquer natureza na área da Praia de Naufragados, com a concessão de efeitos erga omnes a toda moradia existente na localidade, sob o fundamento de que há interesse público na preservação do bem comum (meio ambiente ecologicamente equilibrado), da tradicionalidade dos pescadores da região e características culturais que os distinguem dos demais povos. Requereu, ainda, o prazo de 2 (dois) anos para adotar as medidas necessárias à apresentação do competente Plano de Manejo, aduzindo a complexidade do necessário estudo antropológico e historiográfico da matéria, bem como a apropriada realização de plano legislativo destinado à efetivação da cessão da área e também da remodelagem do novo perímetro ambiental. Por fim, pleiteou o encaminhamento do caso para Comissão de Mediação e Conflitos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Comissão de Conflitos Fundiários, e para o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (COJEPEMEC).



    Em sede de cognição sumária, considerando a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida, pois haveria risco de grave lesão à ordem pública com a imediata desocupação e demolição determinada pelas decisões impugnadas, o que poderia agravar, sobremaneira, a situação de vulnerabilidade em que se encontravam os ocupantes da área da Praia de Naufragados, composta, em sua maioria, por pescadores tradicionais que habitam há longo tempo a região, restou parcialmente deferido o pedido de efeito suspensivo liminar para sustar os efeitos apenas das decisões proferidas pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital nos autos do Cumprimento de Sentença n. 5000040- 86.2017.8.24.0023/SC, Cumprimento de Sentença n. 5070541-26.2021.8.24.0023/SC e Ação Civil Pública Cível n. 0691831-32.2004.8.24.0023/SC pelo prazo excepcional de 15 (quinze) dias (doc. 1). 



    Malcontente, o Ministério Público interpôs Agravo Interno, buscando o restabelecimento das decisões proferidas pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital (Evento n. 15). 



    Na sequência, o Município de Florianópolis peticionou pleiteando a dilação do prazo da suspensão, a fim de possibilitar a apresentação de um estudo técnico e científico dos danos reversos causados ao meio ambiente em decorrência das demolições e seus desdobramentos. Ao final, postulou a remessa do conflito para a Comissão de Mediação e Conflitos do TJSC, Comissão de Conflitos Fundiários e o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – COJEPEMEC (Evento n. 19). 



    Em 22 de março de 2023 foi deferido o pedido de prorrogação do efeito suspensivo liminar até a decisão final do pedido de suspensão, com a extensão dos efeitos também às demais ações referentes às ocupações coletivas na área da Praia de Naufragados indicadas pelo Município requerente na petição do Evento n. 2 (5012858-02.2019.8.24.0023, 5040408-35.2020.8.24.0023, 5048163- 14.2022.8.24.0000, 0058767-80.2004.8.24.0023, 5014041-08.2019.8.24.0023, 0062623-52.2004.8.24.0023, 0691993-27.2004.8.24.0023 e 0058960- 95.2004.8.24.0023). Na mesma oportunidade, determinou-se a expedição de ofício ao presidente da Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina - CCF, nos termos do Resolução GP n. 82/2022, para que fosse requerida a atuação do órgão nos processos cujas decisões foram suspensas (doc. 2). Contrafeito, o Ministério Público interpôs novo Agravo Interno (Evento n. 37). 



    Anoto ainda que no dia 4 de maio de 2023 o Ministério Público impetrou o Mandado de Segurança n. 50268177020238240000 contrastando ato atribuído ao 1º Vice-Presidente deste Tribunal , objetivando a suspensão da decisão proferida nos autos do Pedido de Suspensão de Liminar e de Sentença, autuado sob o nº 5010846.45.2023.8.24.0000, “de modo que voltem a valer os efeitos da decisão exarada no Agravo de Instrumento n. 5048163.14.2022.8.24.0000, referente ao Cumprimento n. 0060719.94.2004.0023, em que é executada Maria da Glória Ferreira". Ao apreciar o feito o Órgão Especial decidiu, por maioria, não admitir o mandamus, “com fundamento inciso II do artigo 5º da Lei n. 12.016/2009, de modo a remeter eventual correção de possível erro da decisão proferida pela autoridade impetrada ao ambiente adequado para tanto, qual seja, retratação ou julgamento dos agravos internos interpostos pelo impetrante, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado” (doc. 3). 



    No mais, em reverência ao pedido de atuação da Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina na questão em tela, calha consignar a instauração do processo SEI n. 0013991-04.2023.8.24.0710, bem como a remessa ao Desembargador João Eduardo de Nadal, responsável pela instrução do procedimento. Anoto ainda que no dia 6 de junho de 2023 foi realizada uma visita técnica na área objeto do litígio” (eDOC 17 – ID: 5e256181, p. 2-4)  



    Conclui-se, assim, que, em razão da suspensão do ato que determinou a desocupação coletiva, não há falar-se, nem mesmo em tese, em qualquer desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828.



    Saliente-se, por fim, que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Cito, a propósito, precedentes de ambas as Turmas:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RHC Nº 216.272/MG: NÃO VERIFICADO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL E REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO: VEDAÇÃO. 1. O Juízo de origem observou, em sua essência, a ordem emanada no habeas corpus, acabando por confirmar que entendeu ter a vítima pretendido, sim, representar contra o então réu. 2. É consabido que a reclamação não se presta à dilação probatória nem serve como sucedâneo recursal, de modo que descabe na via eleita questionar as razões que levaram o ato reclamado a decidir pela vontade inequívoca da vítima em representar no caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 59304 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.10.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM LEI LOCAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 655.283 E 1.302.501. TEMAS 606 E 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl 62086 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023 – grifo nosso)  



    Inadmissível, assim, a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente